Tribunal: TJPA
Processo: 0000418-18.2012.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000418-18.2012.8.14.0012

APELANTE: BANCO VOTORANTIM

APELADO: ORLANDO LOPES DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Votorantim S/A. contra acórdão que fixou a correção monetária e os juros de mora pelo INPC, sob alegação de omissão quanto à aplicação da taxa Selic. O embargante pleiteia a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para correção da suposta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic para atualização dos encargos moratórios ou se há mero erro material passível de retificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm função específica, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, não servindo para simples reexame da matéria.

4.

No caso concreto, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado que dificulte a compreensão da decisão, mas verifica-se erro material na fixação do índice de correção monetária e juros de mora.

5.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações por dívidas civis, conforme o art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na fixação do índice de correção monetária e juros de mora pode ser corrigido por Embargos de Declaração, sem necessidade de rediscussão do mérito.

2.

A taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações por dívidas civis, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.009.253/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29/04/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por
BANCO VOTORANTIM S/A.
, em face do Acórdão (Pje ID nº 23206121), de minha relatoria, em que litiga com
ORLANDO LOPES DOS REIS.

Em suas razões, sustenta o embargante, em apertada síntese, a existência de omissão no julgado, para fixação da correção monetária e juros de mora
pela taxa SELIC.

Diante o exposto, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo que seja sanada a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões
.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar, em linhas gerais, que há omissão no tocante à utilização da Selic como índice para atualização dos juros e correção monetária, tendo sido utilizada o INPC.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Contudo, entendo que, em verdade, há mero erro material, passível de retificação, sobretudo porque o c. STJ, em recente julgado pacificou a matéria ao expressar que o
índice adequado para corrigir condenações por dívidas civis, previsto no artigo 406 do Código Civil,
é mesmo a taxa Selic,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CC/2002, ART. 406. ÍNDICE. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora das parcelas do contrato pagas em atraso, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de 'bis in idem'" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; dentre outros).

1.1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, ratificou o entendimento pela incidência do índice correspondente à "Taxa Selic" no cálculo dos encargos moratórios.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e dou parcial provimento
aos

Embargos de Declaração
, para
retificar o erro material constante do julgado, passando a constar a taxa Selic como índice para atualização dos encargos moratórios.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025